Tribunal: STF
Processo: ARE 1554136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO/2006. AUTOR OCUPANTE DO POSTO DE 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O cerne meritório da Remessa Necessária repousa na análise da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinou ao ente público a adoção das medidas necessárias à promoção da matrícula do autor no Curso de Habilitação a Sargentos da Polícia Militar, realizado no ano de 2006.



    2. Compulsando os autos, verifica-se o autor foi promovido à graduação de 2º Sargento PM retroativo a 31.8.2000, através de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.02.55877-7, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Com a abertura do Curso de Habilitação a Sargento (CHSII 3ª Turma) em 21.8.2006, apenas militares da graduação de Cabo foram indicados e o requerente, hierarquicamente superior, restou preterido. Todavia, por força da liminar deferida no ano de 2006, teve assegurada a sua participação no referido curso.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que a denominada “teoria do fato consumado” não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo. Ocorre que o próprio STJ, dadas as particularidades do caso concreto, tem reconhecido exceções à regra da inaplicabilidade da teoria do fato consumado



    4. No presente caso, com o deferimento da liminar no ano de 2006, o promovente obteve autorização para participar do Curso de Habilitação a Sargente e, decorridos mais de 15 (quinze) anos, constata-se, através de consulta ao Portal da Transparência do Estado do Ceará que, atualmente, o militar ocupa o posto de 2º Subtenente aposentado. Isso significa que a situação se consolidou com o decorrer do tempo e outros atos administrativos foram praticados pelo Comando da PM/CE.



    5. Nesse cenário, deve o Poder Judiciário, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, reconhecer a validade do curso, face a consolidação da situação fática pela realização do curso de habilitação pelo autor somado ao transcurso de mais de 15 (quinze) anos de sua conclusão.



    6. Ademais, a reversão desse quadro acha-se desarrazoada, sobretudo ante a ausência de prejuízos à Administração Pública e do malefício que tal medida representaria ao servidor militar que compõe há mais 20 (vinte) anos os quadros da Polícia Militar e que, inclusive, já fora promovido administrativamente ao posto de Subtenente e atualmente encontra-se aposentado.



    7. Remessa oficial conhecida e desprovida. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente